Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-54.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702810-54.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MORAIS DE MESQUITA APELADO: REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc., Analisando as informações prestadas pelo d. Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 30375992), verifico que não é possível aferir se a Memória de Cálculo de aposentadoria, juntada no ID no 30376583, é, de fato, do recorrente (LOURIVAL MORAIS DE MESQUITA). Assim, nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, intimem-se o apelante para comprovar o alegado no petitório de ID no 30375992, juntando aos autos extrato de aposentadoria devidamente IDENTIFICADO. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator